Tribunal: TJBA
Processo: 8166647-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8166647-25.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIDALVA DA PAIXAO SOARES

Advogado(s)
:
ALESSANDRO VIEIRA SANTOS

APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO EM PREJUÍZO À AUTORA RECORRENTE. VEDAÇÃO AO
REFORMATIO IN PEJUS.

EMBARGOS REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração 8166647-25.2023.8.05.0001, em que é embargante
MARIDALVA DA PAIXAO SOARES
e embargado o
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A.,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração opostos pela parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Relator

Procurador de Justiça